Tribunal: TJSP
Processo: 1044439-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. 1. Condenação em danos morais. Impossibilidade. Ato ilícito que não gera o dever de indenizar quando

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. 1. Condenação em danos morais. Impossibilidade. Ato ilícito que não gera o dever de indenizar quando preexistente outra inscrição cuja ilegitimidade não restou demonstrada. Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Inscrição pré – existente. 2. Condenação da autora nas penas de litigância de má-fé. Possibilidade. Uso do processo ara obter vantagem indevida. Aplicação do artigo 80 e incisos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária da parte contrária, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044439-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADELINA
MARIA MARTINS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044439-15.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1044439-15.2019.8.26.0001.
Comarca: São Paulo – Foro Regional II - Santo Amaro.
10a Vara Cível.
Processo no 1044439-15.2018.8.26.0001.
Prolator ( a ): Juiz Antônio Carlos Santoro Filho.
Apelante ( s ): Adelina Maria Martins Dias.
Apelado ( s ): Telefônica Brasil S/A.
VOTO No 48.755/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ausência de relação
contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela
requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. 1.
Condenação em danos morais. Impossibilidade. Ato ilícito que não
gera o dever de indenizar quando preexistente outra inscrição cuja
ilegitimidade não restou demonstrada. Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça. Inscrição pré – existente. 2. Condenação da
autora nas penas de litigância de má-fé. Possibilidade. Uso do
processo ara obter vantagem indevida. Aplicação do artigo 80 e
incisos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária da
parte contrária, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
proposta por ADELINA MARIA MARTINS DIAS contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A, sustentando a primeira nomeada que a
requerida inseriu seu nome em cadastros restritivos de órgãos de
proteção ao crédito, em razão de débito decorrente de contratos que
alega nunca ter firmado com a Requerida. Postula a declaração de
inexigibilidade da dívida, bem como danos morais.
A respeitável sentença de folhas 118
usque 125, cujo relatório se adota, julgou a ação parcialmente
procedente, apenas a fim de declarar a inexigibilidade do débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044439-15.2019.8.26.0002 -Voto no
3
condenando a ré a remover definitivamente os apontamentos
negativos em nome da autora. Condeno a autora como litigante de má-
fé, a pagar, na forma do artigo 81, caput, do CPC, multa equivalente
a 1% do valor da causa atualizado ao Estado, condenação que não é
abarcada pelo benefício da gratuidade. Pela sucumbência recíproca,
arcará cada parte com metade das custas e despesas processuais.
Arcará a ré com honorários advocatícios da parte autora, que arbitro
em R$ 500,00 (Art. 85, §§ 2o e 8o do CPC). A autora, por sua vez,
arcará com honorários da ré, fixados em R$ 4.990,00, equivalente a
10% sobre a parte do pedido na qual restou vencida diferença relativa
à indenização por danos morais (CPC, art. 85, §§ 2oe 14), observada
a gratuidade concedida (Art. 98, § 3o, do CPC). Em último, por haver
nos autos indício da prática de crime de falsidade ideológica, diante
da discrepância das informações contidas no documento de fls. 31/32,
que lastreou o pedido inicial, com aquelas contidas nos documentos
oficiais de fls. 37 e 107/110, nos termos do artigo 40 do CPP,
determino - se a extração cópia de todo processado, notadamente do
documento de fls. 31/32 e da sentença, encaminhando-se ao
Ministério Público, ante a dúvida surgida nos autos quanto à
autenticidade do documento mencionado.
Inconformada,
recorre
a
autora
pretendendo a parcial reforma do julgado (folhas 127/159),
alegando, em suma, que não há o que se falar em litigância de má-fé
no presente caso, eis que não houve dolo por parte do requerente, eis
que juntou documento referente às negativações, específico quanto a
requerida Telefônica. No mais, aduz que faz jus à indenização por
danos morais, eis que as outras negativações estão sendo discutidas
na justiça. Persegue reforma do julgado.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas ante a gratuidade concedida (folha 41) e
respondido (folhas 162/167), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044439-15.2019.8.26.0002 -Voto no
4
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica, com pedido indenizatório, fundado
em suposto contrato de prestação de serviços de telefonia, o qual a
autora desconhece. Afirma a autora ter sido surpreendida com a
existência de cobranças lançadas pela demandada em seu nome, que
gerou a negativação de seu nome e abalo de crédito. Postula a
declaração de inexigibilidade do débito bem como indenização por
danos morais.
A
ação foi julgada parcialmente
procedente, não acatando o pleito de danos morais condenando a
requerente nas penas de litigância de má-fé.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da autora,
ora recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
Incontroverso que o nome da autora foi
inserido indevidamente nos cadastros de inadimplentes pela
requerida, o que em tese, ensejaria a indenização por danos morais
pleiteada.
Ocorre que, os documentos de folhas
31, 37 e 107/110 em nome da autora, demonstram que na época em
que disponibilizado o apontamento pela Telefônica, a ora recorrente
possuía mais seis restrições ativas em seu nome, junto ao Serasa e ao
SCPC, como bem observado em primeiro grau.
A
autora
menciona
que
tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044439-15.2019.8.26.0002 -Voto no
5
apontamentos estão sendo discutidos, mas nada há nos autos.
Desta feita, afigura-se inafastável a
aplicação ao caso vertente do enunciado da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” A propósito, vale lembrar o
entendimento do Tribunal Superior de que “quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela
inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção
ao crédito (REsp no 1002985/RS - 2aSeção - rel. Min. Ari Pargendler -
J. 14.05.2008).
E ainda:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.
C.
INDENIZATÓRIA. Pedido de inexigibilidade de débito acolhido e de
indenização por dano moral julgado improcedente, sob o fundamento
de anterior existência de anotação em órgão de proteção ao crédito.
Questão recorrente com tema sumulado peloE. STJ. Orientação
firmada na Súmula 385 do STJ. Recurso desprovido.” (Apelação no
1055382-64.2014.8.26.0100 - rel. Des. Dimas Rubens Fonseca - J.
29.09.2015).
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA EM NOME
DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. Débito de origem não comprovada imputado ao Autor.
Relação de consumo. Direito ao cancelamento da inscrição. Danos
morais. Não comprovação. Anotações preexistentes no cadastro de
proteção ao crédito. Reputação do consumidor já abalada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044439-15.2019.8.26.0002 -Voto no
6
mercado. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 385 do C. STJ,
que não está restrito às inscrições promovidas pelos órgãos de
proteção ao crédito. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1042991-77.2014.8.26.0100 - rela. Desa. Berenice
Marcondes Cesar - J. 15.09.2015).
Em última análise, também correta
pena de litigância de má-fé, no caso em tela, eis que por óbvio que a
requerente era sabedora de suas pendências financeiras e omitiu tais
fatos em sua inicial, juntando apenas o documento que indicava a
restrição efetivada pela requerida Telefônica.
Assim, melhor sorte não assiste a
apelante quanto ao pedido de exclusão da multa por litigância de má-
fé, que ficou caracterizada merecendo a reprimenda, pois a ação foi
ajuizada com o evidente propósito de obtenção de objetivo ilegal,
quanto ao pleito de danos morais, amoldando-se, a hipótese, ao artigo
80 do Código de Processo Civil e incisos.
Não houve, por outro lado, fixação de
indenização à parte contrária, mas, apenas de multa em decorrência
do uso do processo para conseguir objetivo ilegal, portanto, tal multa
deve prevalecer.
E
ainda,
nada
a
alterar
na
determinação de expedição de ofício ao Ministério Público, como se
decidiu em primeiro grau.
Enfim,
a
respeitável
sentença
recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional com as contrarrazões de folhas 162/167, os honorários
fixados em R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais)
devem ser majorada para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044439-15.2019.8.26.0002 -Voto no
7
com base no artigo 85, parágrafo 11 do atual Código de Processo
Civil, observada a gratuidade concedida a autora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da autora, majorada a verba honorária com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR